Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS. LIMITAÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS AO PERCENTUAL DE 30%. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PARA ALCANÇAR CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1 – Não se acolhe preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, pois permite apurar as razões pelas quais a parte busca a reforma/cassação da sentença.
2 - No caso específico, a parte autora contratou de livre e espontânea vontade os empréstimos consignados em folha de pagamento do INSS junto às instituições financeiras rés, tendo plena ciência dos valores que lhe seriam descontados mensalmente, o que fez de forma livre e consciente e recebeu o crédito para utilização.
3 - A alegação de que os empréstimos ultrapassam a margem consignável não se sustenta, senão por uma diferença mínima, praticamente irrisória de cerca de R$30,00, a qual, se era de conhecimento das instituições financeiras rés também era da sua.
4 – Princípios basilares do Direito impedem que se faça aplicar de forma retroativa legislação surgida após a celebração do contrato, sob pena de atingir a segurança jurídica e a irretroatividade da lei.
5 - No caso, o autor contratou dois empréstimos consignados com as instituições financeiras rés para desconto no seu benefício social, no valor de R$31,70 e R$424,00, mas o fez livremente e não demonstrou razão jurídica que justifique qualquer readequação a partir da intervenção estatal na relação jurídico-contratual.
6 – RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO